Tribunal: TJBA
Processo: 8023301-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023301-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARINILDA DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. ART. 93, II DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Maragogipe.

2. A ação originária trata de indenização por danos ambientais privados decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

3. Os autores, residentes em
Maragogipe
, optaram por ajuizar a demanda em Salvador.

II. Questão em Discussão

4. Há uma questão em discussão: definir se a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo magistrado.

III. Razões de Decidir

5. O art. 1.015 do CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação

6. A decisão agravada declarou a incompetência do juízo de Salvador, mas a competência territorial é de natureza relativa e não pode ser apreciada de ofício pelo magistrado.

7. O STJ firmou entendimento de que, em ações propostas pelo consumidor, é possível o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, no de domicílio do réu, no de eleição ou no local de cumprimento da obrigação.

8. De acordo com o
Estudo de Impacto Ambiental
adunado aos autos de origem, diversos municípios situados no entorno da Barragem de Pedra do Cavalo foram diretamente impactados pelo empreendimento, evidenciando a ocorrência de dano ambiental de natureza regional. Tal circunstância justifica e ampara a escolha do foro da capital do Estado como competente para o processamento da demanda, nos termos do art. 93, II do CDC.

9. Nas contrarrazões, os Agravados reconheceram expressamente a competência do Juízo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da demanda.

10. A competência da Justiça Federal não foi apreciada pelo juízo singular, obstando a apreciação de tal matéria pelo juízo
ad quem
,
para que não haja supressão de instância

e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido. Reforma da sentença para reconhecer a competência da
15ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial relativa não pode ser apreciada de ofício pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 337, 927; CDC, arts. 6º, 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2018386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.05.2023; TJ-RJ, AI nº 00779270820218190000, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 03.02.2022; TJ-MT, AI nº 10062658620218110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n.º
8023301-48.2025.8.05.0000
,

sendo agravantes

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

e agravados

MARINILDA DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (10).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator